Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. CONTAGEM REALIZADA DE FORMA CUMULATIVA. TEMPO DE SERVIÇO E DE PERMANÊNCIA NO POSTO OU GRADUÇÃO PELO TEMPO MÍNIMO. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO LEGAL IMPERATIVA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ATO DE IMPULSO OFICIAL (EX OFFICIO). TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. AVERBAÇÃO A PEDIDO DO MILITAR. DEFLAGRAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. OBJETIVO. PERMANÊNCIA NOS QUADROS DO SERVIÇO ATIVO. POSTULAÇÃO SERÔDIA. FORMULAÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA TRANSPOSIÇÃO, EX OFFICIO, PARA A RESERVA REMUNERADA. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS TEMPORAIS (LEI No 12.086/09, art. 108). DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE TRANSPOSIÇÃO. ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO CONSOANTE O LEGISLADO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPERATIVIDADE DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.